Tribunal: TJMT
Processo: 1007288-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007288-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ERICA FILGUEIRA SANTIAGO - CPF: 019.959.451-10 (PACIENTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 027.767.881-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA EVA DA SILVA - CPF: 039.715.661-89 (VÍTIMA), JEANE PIMENTEL DE ARRUDA AMORIM - CPF: 007.226.721-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO CAUTELAR SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO – PREJUDICIALIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – MEDIDAS CONCILIÁVEIS E NECESSÁRIAS PARA SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA E ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM.

Se o impetrante não logrou êxito em demonstrar que as medidas alternativas à prisão, consistentes no monitoramento eletrônico e na proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização do Juízo, prejudicam a execução das atividades laborais da paciente, inviável se torna o afastamento das restrições, mormente quando estas se revelam necessárias para salvaguardar a integridade física da ofendida e assegurar o resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Érica Filgueira Santiago
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante relata que a paciente está sendo processada pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fatos ocorridos em 15.9.2020.

Aduz que, em
HC
anterior, autuado sob o n. 1019775-06.2020.8.11.0000, a paciente foi agraciada com a substituição da prisão provisória por cautelares alternativas, dentre as quais, o monitoramento eletrônico e a proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização do Juízo.

Assevera que, na origem, formulou pedido de revogação das medidas alternativas, porque a tornozeleira apresenta defeitos há mais de três semanas, conforme documentos anexados neste
writ
, ou seja, não cumpre a sua finalidade de fiscalização, bem ainda, porque a paciente arranjou um novo emprego como representante comercial na área de distribuição de medicamentos, havendo necessidade de visitas em clínicas e farmácias em toda região Sul de Mato Grosso, de modo que a manutenção das cautelares restringiria essa possibilidade, porém tal pleito foi indeferido.

Salienta que, desde a soltura, a paciente cumpre regularmente com as suas obrigações, além de ser primária, possuir bons antecedentes, ter residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, circunstâncias que reforçam a possibilidade de revogação das medidas cautelares supracitadas, para possibilitar que ela possa trabalhar e sustentar as suas filhas.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus,
a fim de que sejam revogadas as medidas de monitoramento eletrônico e proibição de se ausentar da Comarca sem autorização prévia do Juízo.

A liminar foi indeferida – Id. 85684997.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 86184960.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 87029979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a defesa requer o fim do uso da tornozeleira eletrônica e da proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização do Juízo, ao argumento de que a paciente estaria com dificuldades de conciliar com novo emprego.

Sem razão, contudo
.

No caso, verifica-se que a paciente foi posta em liberdade na data de 26.10.2020, por acórdão proferido no
HC
1019775-06.2020.8.11.0000, por ser genitora de filhos menores de 12 anos de idade, tendo sido-lhe aplicadas as supracitadas medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre a dinâmica delituosa que inicialmente resultou em prisão em flagrante, extrai-se do caderno processual que a corré Rayane e a paciente Érica foram presas em flagrante delito no dia 15.9.2020, porque, em tese,
tentaram atropelar Jeane Pimentel de Arruda Amorim
, mas a condutora do veículo teria perdido o controle da direção, bateu na guia da calçada e estourou o pneu.

Na sequência, as pacientes saíram do veículo e quando uma guarnição da Polícia Militar foi averiguar a situação, constatou que as placas do veículo estavam com sinais identificadores adulterados com fita isolante.

Os indícios de autoria e da própria prática delitiva estão satisfatoriamente demonstrados nos autos, e de uma análise superficial, não é possível concluir, de forma categórica, que a paciente e a corré não tinham a intenção de matar a
vítima
, a qual se encontrava
gestante na época dos fatos
, especialmente diante do depoimento da testemunha Wener Bruno Ferreira que na fase extrajudicial relatou que presenciou a aproximação de um veículo Fiat/Siena, conduzido pela paciente Érica, acompanhada por outra mulher, que “
arrancou bruscamente”
quase atropelando o declarante e a vítima Jeane.

Referida testemunha ainda acrescentou que o esposo de Jeane (Anderson) tem uma filha com a paciente Érica e que em outras oportunidades Érica passou várias vezes em frente ao estabelecimento comercial da ofendida Jeane “
observando quem estava na farmácia
”.

Vê-se, portanto, que os fatos em apuração demonstram certa gravidade na conduta, em tese, perpetrada, e a monitoração eletrônica revela-se imprescindível para salvaguardar a integridade física da ofendida.

Aludido mecanismo, por certo, permitirá o controle, à distância, da localização da paciente pelo Estado, permitindo-se, inclusive, o estabelecimento das restrições a certos locais.

Não bastasse esse fato, nota-se que o impetrante não fez qualquer prova de que o uso de tal equipamento impossibilitaria ou mesmo prejudicaria a execução das atividades laborais da paciente.

Aliás, como destacado na decisão que indeferiu a liminar, não houve o indeferimento por completo dos pedidos formulados pela defesa da paciente, mas sim a sinalização de uma flexibilização por parte do Juízo de origem, o qual registrou que
“... as viagens deverão ser informadas previamente à central de monitoramento quanto as rotas e destinos que serão percorridos, assim não tem qualquer prejuízo para o labor...”
– Id. 54575629.

Por derradeiro, sobre as apontadas falhas ocorridas no equipamento, deverá o Juízo
a quo
comunicar imediatamente a entidade responsável pela monitoração eletrônica, a fim de que esta promova, com a máxima urgência, a troca do referido aparelho, para propiciar o integral cumprimento da medida.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
recomendando-se ao Juízo processante que oficie à entidade responsável pela monitoração eletrônica, comunicando, mais uma vez, sobre as falhas no equipamento, para que seja realizada a troca, com a máxima urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021